Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703419-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PANIFICADORA SANTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no Processo no 0705097-14.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Ocorre que, antes do julgamento do recurso, o Juízo de primeiro grau, em retratação, deferiu o pedido de expedição do ofício ao Susep, nos termos da decisão Id. 71229575. Dessa forma, ocorreu a perda do objeto do presente recurso pela falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora